Tribunal: TJDFT
Processo: 0727994-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727994-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERALDO VILELA COUTO AGRAVADO: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por GERALDO VILELA COUTO em face da decisão de ID 39069340 que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante, em razão da preclusão da matéria aventada. Em síntese, alega que o Juízo a quo deixou de se manifestar acerca do sobrestamento da matéria que versa sobre o tema no 1.137, que objetiva solucionar a controvérsia quanto às medidas atípicas postuladas para satisfação do débito, que afastaria a decisão que determinou a suspensão de sua CNH e o bloqueio de seu passaporte, com a consequente alteração da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Requer o juízo de retratação, e, caso contrário, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conhecer do agravo de instrumento interposto. O agravado apresentou contrarrazões de ID 40865759 nas quais suscita, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno em razão de ausência de impugnação específica. No mérito, requer o não provimento do recurso e a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC. É o relatório. D E C I D O. Nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, antes de levar o agravo interno a julgamento, o relator pode se retratar da decisão recorrida. No caso em análise, entendo necessário exercer o juízo de retratação da decisão que não conheceu o agravo de instrumento, pois, após melhor análise, resta evidenciado que a decisão proferida pelo Juízo a quo não analisou os argumentos apresentados pelo executado, ora agravante, na origem, o que impede que esta instância revisora profira qualquer juízo de valor sobre a matéria, em razão da supressão de instância. Com efeito, analisando os autos originários, verifica-se que a decisão de ID 131379249 não teceu qualquer fundamentação para acolher ou afastar a tese defensiva de prescrição intercorrente defendida pelo executado ID 128829887. Mesmo após provocado por meio dos embargos de declaração de ID 132436698, o Juízo deixou analisar a omissão apontada, proferindo decisão genérica de ID 132453559, na qual apenas afirmou inexistir a omissão apontada. Portanto, não pode esta instância revisora se manifestar sobre a suposta divergência entre as matérias ou se houve, ou não, a preclusão, pois não houve qualquer manifestação sobre o tema na origem. Assim, exerço o juízo de retratação e revogo a decisão de ID 39069340 que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. Fica prejudicado o agravo interno. Ademais, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 15 dias, sobre o possível reconhecimento de nulidade da decisão agrada (proferida pelo Juízo a quo), por possível configuração de decisão citra petita. Após, venham os autos conclusos para análise do pedido liminar de efeito suspensivo. Brasília, DF, 10 de novembro de 2022 13:48:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador